Tribunal: TJMT
Processo: 1029600-79.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029600-79.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BOA VISTA - CNPJ: 06.214.166/0001-97 (EMBARGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
– OCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO –
CONFIGURADA –REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida precisar suprir obscuridade, omissão, contradição ou possuir erro material, consoante previsão do art. 1.022, do CPC.

2. Diante disso, conheço dos presentes embargos de declaração e os acolho suprindo a contradição verificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em 27.04.023, pela parte embargante, qual seja,
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra o acórdão proferido por esta e. Câmara, que julgou prejudicado o recurso de apelação, assim ementado (ID. 164896168):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE OPOSIÇÃO PRÉVIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ASSENTAMENTO RURAL DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BOA VISTA – IMÓVEL RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO (BEMAT) E DISPONIBILIZADO PELO INTERMAT – ERRO DO ÓRGÃO ESTADUAL NA LOCALIZAÇÃO, DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA – ULTERIOR DESPEJO DOS ASSOCIADOS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ATO COMISSIVO, NEXO CAUSAL E DANO EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL DAS PESSOAS FÍSICAS COMPROVADO – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR A ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.009, do CPC, o recurso de apelação é a medida cabível para a reforma da sentença, não sendo obrigatória a interposição prévia de embargos de declaração na hipótese de sentença
citra petita
.

2. A responsabilidade civil dos entes da Administração, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição da República e artigo 43, do Código Civil, como regra geral, é objetiva, impondo-se à parte autora a demonstração do ato danoso, o nexo causal e os danos que alega ter sofrido.

3. Na hipótese, o arcabouço probatório demonstra a ocorrência do ato danoso e o nexo de causalidade, consubstanciado em ato equivocado do Instituto de Terras de Mato Grosso em alocar os associados em área diversa daquela destinada ao assentamento rural, o que ensejou no seu despejo por força de determinação judicial ulterior.

4. Comprovada a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar os associados, pessoas físicas, lesados.

5. Embora passível de sofrer dano moral, a pessoa jurídica deve demonstrar o prejuízo extrapatrimonial sofrido, de natureza objetiva, que tenha afetado seu bom nome, fama e reputação, o que não foi comprovado na espécie.

6. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza de função reparatória e pedagógica, de modo que não fixe quantia simbólica, tampouco demasiada.

7. Os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula n.° 54, do STJ, e a correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação, nos termos da Súmula n.° 362, do STJ.

8. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

9. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora”.

A parte embargante, em suas razões, alega, em síntese, que
“(...)os votos estão em contradição com a Ementa, visto que, nela, não há menção à prescrição, assim como, declara o recurso como parcialmente provido”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para a adequação da ementa aos votos, que por unanimidade, reconheceram a prescrição da pretensão, desprovendo, portanto, o recurso de apelação.

(...)”.

A parte embargada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 168919686).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP).

Art. 255

- Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, os presentes embargos foram opostos, pelas partes embargantes, alegando existir, no acórdão objurgado, contradição.

Partindo dessa premissa, observa-se que assiste razão à parte embargante quanto ao vício apontado.

Isso porque, de fato, há contradição na ementa, bem como nos votos proferidos, uma vez que o julgamento foi no sentido de decretar, de ofício, a prescrição da pretensão indenizatória e, em consequência, reputar prejudicado o recurso de apelação, contudo, a referida ementa grafou a condenação da parte embargante em danos morais.

Assim, diante do exposto, nos termos do art. 494, do CPC,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para
RETIFICAR
os parágrafos abaixo redigidos na ementa atacada (ID. 164896168), que passam a integrá-la, para todos os efeitos legais, a fim de sanar a contradição apontada:

“(...)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE OPOSIÇÃO PRÉVIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DECRETO N.° 20.910/32 – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 1°, do Decreto n.º 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, seja qual for a sua natureza, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo”
(AgRg no REsp nº 1.148.236/RN, 5ª T/STJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/4/2011).

3. Na hipótese, transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato danoso, decorrente da desocupação do imóvel em que foram assentados erroneamente os associados, ocorrida na data de 22.06.2010 e a distribuição da presente ação, no dia 08.07.2019, imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

4. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

5. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

(...)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 166510178), porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, e os
ACOLHO
suprindo a contradição verificada, permanecendo inalterada as demais proposições do acórdão embargado (ID. 164896168).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023